Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705478-03.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA APELADO: LUIS MARCELIO CARVALHO, ESPÓLIO DE WILLIAM FERREIRA DE MELO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto por Luiz Fernando de Souza (ID 16606373) veio acompanhado apenas da guia de recolhimento do devido preparo, sem o respectivo comprovante de pagamento. Se o apelante não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, deve comprovar o recolhimento do devido preparo recursal. Ante o exposto, determino a intimação do recorrente Luiz Fernando de Souza para que comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente ao seu recurso ou efetue o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso da referida parte. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora